Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-05.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
DESPACHO Intimada a representar o réu ausente, a Curadoria Especial apresentou erroneamente contestação após a interposição de recurso pelo Banco autor – ID. 72045760. Conforme o mandamento descrito no artigo 331, §1o e no artigo 1.010, §1o, ambos do CPC/2015, cabe a Curadoria apresentar contrarrazões à apelação de ID. 61083098. Desse modo, intime-se a Curadoria de Ausentes para apresentar contrarrazões ao recurso. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105